Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717690-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IV LTDA APELADO: MADELLON FABRICIO DE MELO D E S P A C H O Diga a autora/apelante sobre o depósito anunciado no ID 56092873. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator